Tribunal: TJPA
Processo: 0817037-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13348 - Artigo 896
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817037-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: A. L. CARPANEDA

AGRAVADO: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por AL CARPANEDA E OUTROS contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento de sentença em ação movida por DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS. O recurso sustenta a nulidade absoluta do gravame de prenotação, alegando que isso implicaria o desacerto da suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, ou seja, se impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, sob pena de inadmissibilidade, conforme previsto no art. 932, III, do CPC.

4.

A decisão recorrida determinou o sobrestamento do feito em razão de decisão superior, enquanto o recurso se fundamenta na suposta nulidade da prenotação, configurando dissociação entre os fundamentos da decisão e as razões recursais.

5.

A ausência de correlação entre os argumentos do recurso e os fundamentos da decisão atacada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do agravo.

6.

A prenotação e o gravame já foram analisados em recurso anterior (nº 0815188-96.2024.8.14.0000), o que impede sua rediscussão neste novo recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

2.

A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão atacada caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

3.

Matéria já analisada em recurso anterior não pode ser rediscutida em novo agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-SP, AC nº 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2021.

·

TJ-MT, AC nº 00045778120098110015, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2020.

·

STJ, AgInt no AREsp nº 1950991/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0817037-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
AL CARPANEDA E OUTROS
.

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR - OAB PA 11634

AGRAVADO: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.

ADVOGADO: PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO – OAB/SP N. 147.278.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
cumprimento de sentença
proposto por

DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS
em desfavor de
AL CARPANEDA E OUTROS
,
objetivando forçar o cumprimento do acordo homologado (ID Num. 113568239 – Pág. 10-11), diante do anunciado inadimplemento no que tange a transferência do imóvel objeto do acordo.

Decisão interlocutória:
de ID. 128742289, em atenção a decisão de recebimento do agravo de instrumento nº:
0815188-96.2024.8.14.0000
, determinou o sobrestamento integral do feito executivo.

Recurso:
de agravo de instrumento
por
AL CARPANEDA E OUTROS (ID. 22586732)
sustentando o desacerto da decisão de piso ao argumento de que haveria nulidade absoluta do gravame de prenotação, o que, por sua vez, atrairia o desacerto da decisão que suspendeu o feito.

Recebimento do recurso
– em regime de plantão -
:
de ID. 22588444, deferindo o efeito suspensivo, inclusive determinando
“(...) o cancelamento da certidão premonitória originada dos autos do Cumprimento de Sentença 0013705-78.2017.8.14.0301, tornando-a sem efeito e determinando a expedição de ofício ao cartório imobiliário para que essa decisão surta seus efeitos as averbações já efetivadas nas matrículas n. 4242, 4237, 4238, 4239, 4240 e 4241, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Marituba/PA, ou em outras matrículas de imóveis aqui não mencionadas, e ainda que se abstenha de expedir nova certidão até que seja retirada a suspensão do feito na origem e se prossiga novamente o cumprimento de sentença. (...)”

Petição pelos Agravados:
ao ID.

22682562 anunciando o desacerto da decisão que recebeu o recurso sob efeito suspensivo, uma vez que já havia decisão em recurso imediatamente anterior nº: 0815188-96.2024.8.14.0000, onde se havia decidido pela suspensão da execução,
contudo pela regularidade do gravame.

Contrarrazões:
apresentadas conforme ID. 23104878.

Autos conclusos ao gabinete
: em 04 de novembro de 2024.

Incluído o feito na pauta do Plenário Virtual, houve pedido de retirada. Feito então pautado para a sessão presencial do dia 06 de maio de 2025, naquela oportunidade retirado e novamente reincluído em pauta para apreciação.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0817037-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
AL CARPANEDA E OUTROS
.

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR - OAB PA 11634

AGRAVADO: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.

ADVOGADO: PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO – OAB/SP N. 147.278.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Eminentes pares, antes de adentrar no mérito da controvérsia, tenho por fazer um aparte fático pontual e necessário ao deslinde da controvérsia do agravo
.

AL CARPANEDA E OUTROS
por acordo, se comprometiam em transferir um imóvel para
DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS,
em contrapartida do recebimento do valor de R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais).

Este é o contexto que, diante do anunciado inadimplemento por parte de
AL CARPANEDA E OUTROS na transferência do bem imóvel,
fez surgir a decisão interlocutória ora impugnada.

No Agravo de instrumento nº: 0815188-96.2024.8.14.0000 houve deferimento
em parte
do efeito suspensivo pleiteado apenas no que concerniria a evitar qualquer ato executório em face dos aqui também recorrentes, mantendo as prenotações.

Na origem, cumprindo esta decisão, o togado
a quo
promove a suspensão do feito e mantém as prenotações.

Pois bem.

De proêmio ressalto que a despeito de questões processuais que
– como relatora natural –
vejo por obstativos à decisão de ID. 22588444 proferida pela Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, tal está, desde logo, revogada em todos os seus termos diante do presente julgamento.

Muito que bem.

O recurso de agravo de instrumento por
AL CARPANEDA E OUTROS
contra decisão de piso
que determinou o sobrestamento do feito de origem por ordem de outro recurso manejado pela mesma parte
, sequer merece ser conhecido!

Objetivamente, eis o cenário que temos:

Razão da decisão atacada:

suspensão dos autos diante de decisão superior.

Razão do recurso:

nulidade da prenotação e gravame obtido pela parte.

É cristalina a dissociação de argumentos! A decisão atacada dispõe sobre suspensão do feito, as razões do agravo se cingem na nulidade de prenotação.

Ora, se
AL CARPANEDA E OUTROS
discordasse da determinação de suspensão do feito, que manejasse, naquela oportunidade, a irresignação recursal cabível,
cujo argumento deveria
ser somente a possibilidade (
ou não
) da suspensão do feito
.
Em vez disso, em ato contrário, quedou-se em levantar razão dissociada da decisão de piso o que atrai o seu grosseiro desacerto.

Isso porque o recurso de agravo de instrumento, como de sabença, é dotado de fundamentação vinculada às razões empreendidas na decisão atacada, sob pena de se desbordada, suprimir instâncias.

Diante da ausência de impugnação específica deste (único) argumento da decisão interlocutória, o não conhecimento do presente levante é medida que se impõe por ausência de dialeticidade.
Recurso prejudicado diante da ausência de cumprimento de seu pressuposto, torna-se premente seu reconhecimento na forma do art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Para mais:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA- PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo. (TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)

Em arremate:

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. 1. Cuida-se de inconformismo com decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, considerando a incidência da Súmula 5 e 7/STJ. Malgrado isso, a parte em seu Agravo deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 3. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.) 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1950991 MS 2021/0241679-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Aliás, por oportuno, ressalto que a decisão aqui atacada foi fruto de agravo de instrumento nº: 0815188-96.2024.8.14.0000, manejado pela própria parte aqui agravante. Inclusive o pleito de nulidade da prenotação já havia sido objeto de análise naquele recurso (
e indeferido diga-se de passagem
), o que impediria a reanálise neste caderno recursal.

Ante o exposto,
revogando a decisão de ID. 22588444
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

diante de seu manifesto incabimento por ausência de dialética recursal
e assim mantenho, em sua integralidade, a decisão que determinou a suspensão dos autos executivos.

Admoesto a AL CARPANEDA E OUTROS sobre sua conduta, que se mostra temerária e contraproducente. A reiteração dos atos de beligerância ensejará em contramedida!

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/07/2025